Tribunal: TJPA
Processo: 0805842-70.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805842-70.2021.8.14.0051

APELANTE: WYBERSON OMENA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0805842-70.2021.8.14.0051

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: WYBERSON OMENA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL ARCHER

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO E ESTELIONATO TENTADO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo réu contra sentença condenatória que fixou a pena em 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, mais o pagamento de dias-multa substituídos por restritivas de direitos, por crime de estelionato consumado e estelionato tentado em continuidade delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Análise acerca da impossibilidade da redução da pena-base abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecida circunstância atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme consolidado na Súmula 231 do STJ, a aplicação de atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do piso legal previsto no tipo penal, estando o magistrado vinculado a esse limite, em estrita observância ao princípio da legalidade.

4. Esse entendimento é reiterado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que também veda pena inferior ao mínimo legal, reafirmando que o princípio da individualização da pena se insere dentro do referido limite legal.
5. A uniformização da interpretação jurisprudencial evita insegurança jurídica e subjetivismos exacerbados na dosimetria penal, respaldando a manutenção da pena fixada no mínimo legal, sem espaço para redução ulterior pela atenuante reconhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em consonância com o parecer ministerial.
Tese de julgamento: a dosimetria da pena deve observar os limites legais mínimo e máximo do tipo penal, não sendo permitida a redução da pena-base abaixo do mínimo legal em decorrência da aplicação de atenuantes, conforme Súmula 231 do STJ, sem afronta ao princípio da individualização da pena.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5º, XLVI; CP, arts. 171, caput, 14, inciso II, 71, e art. 65; Súmula 231 do STJ.
Jurisprudência citada: RE nº 597.270 (STF), AgRg no REsp nº 1882605/MS, AgRg no REsp nº 1873181/MS, AgRg no AREsp nº 2226158/SC, entre outros.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

29ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia quatro de setembro de dois mil e vinte e cinco e término no dia onze de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 11 de setembro de 2025.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0805842-70.2021.8.14.0051

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

APELANTE: WYBERSON OMENA DOS SANTOS

DEFENSORIA PÚBLICA: DANIEL ARCHER

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
WYBERSON OMENA DOS SANTOS
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
– a qual fora substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade – por violação ao tipificado no artigo 171, caput e artigo 171 c/c artigo 14, inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro (estelionato e estelionato tentado em continuidade delitiva

Narra a
denúncia,
(id.26117917):

“
que no dia 11/06/2020, Antônio Carlos Plachi e Gecivaldo dos Santos foram vítimas de estelionato praticado pelo denunciado WIBERSON OMENA DOS SANTOS, o qual utilizou-se de meio fraudulento para perpetrar o delito.

Consta nos autos que Wiberson entrou em contato com a vítima Antônio através do aplicativo de mensagens Whatsapp e, dizendo chamar-se Francisco, “comprou” dois geradores de energia a diesel pelo valor de R$ 7.000,000 (sete mil reais). O denunciado apresentou ao ofendido Antônio um comprovante de depósito falsificado, o que fez com que a vítima efetivasse a venda. O denunciado, então, contratou os serviços de frete da testemunha Kelvin Rodrigues de Castro para que levasse os geradores até a rodoviária, local em que recebeu os objetos.

Posteriormente Antônio notou ter sido vítima de um golpe, ao perceber que o dinheiro que supostamente havia sido depositado, não foi creditado em sua conta.

Diante desta evidência, Antônio entrou em contato com Kelvin, o qual informou onde tinha deixado os geradores, bem como que foi contratado nos dias 16 e 17/06/2021 para fazer outras entregas. Antônio e Kelvin decidiram entrar em contato com outras duas pessoas com quem Kelvin tinha pegado um relógio e um buggy para entregar ao denunciado.

A dona do relógio afirmou que foi vítima de golpe, na ocasião apresentou os prints da conversa no Watssapp, bem como os áudios. O dono do buggy também confirmou haver sido vítima do crime, afirmando que recebeu o comprovante de depósito, mas não recebeu o dinheiro. Após constatar que o demandado estava praticando diversos delitos, Kelvin informou a Antônio Carlos que iria pegar um motor rabeta no bairro Bela Vista do Juá, no dia 18/06/2021, razão pela qual Antônio foi à Delegacia de Polícia e comunicou a possível ocorrência de novo delito. “

Diante dos fatos, o representante do
Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incursos nas sanções punitivas do
artigo
171, “caput”, c/c art. 71, todos do Código Penal.

A Denúncia foi recebida em 13 de julho de 2021 (id.26117919)

Resposta à Acusação. (id.26117924)

Mídias de audiência. (Id.26117956-26117958;26117971-26117970)

Ata de audiência. (id.26117955; 26117974)

Alegações finais do Ministério Público. (id.26117976)

Alegações finais do Assistente de Acusação. (id.26117977)

Alegações finais da Defesa. (id.26117980)

Em
sentença prolatada em (id.26117984)
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado deduzida na denúncia do Ministério Público e condenou o réu
WYBERSON OMENA DOS SANTOS
, pela prática do crime tipificado no art. 171, e art. 171, c/c art. 14, II e art.71, todos, do CPB.

Em
razões recursais,
(id.26117998), requereu a defesa do apelante: 1)

Decote da Súmula 231 do STJ.

Em
contrarrazões (id. 26118001)
, o Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto.

Nesta
Instância Superior, (id.27093336)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
conhecimento

e
improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recurso de Apelação Penal interposto por
WYBERSON OMENA DOS SANTOS
, por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém-PA, que o condenou a cumprir pena de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa
– a qual fora substituída por 02 (duas) restritivas de direitos, quais sejam: prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade – por violação ao tipificado no artigo 171, caput e artigo 171 c/c artigo 14, inciso II, e artigo 71, todos do Código Penal Brasileiro (estelionato e estelionato tentado em continuidade delitiva

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso de Apelação, e não havendo preliminar, passo à análise do mérito.

DO DECOTE DA SÚMULA 231 DO STJ

O foco do recurso consiste em tese única o redimensionamento da pena aplicada ao apelante, para que seja superado o entendimento da Súmula 231 do STJA, para que a pena seja fixada abaixo do seu mínimo legal.

Não merece acolhida o pleito da Defesa, explico.

Observo que o juízo reconheceu a atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixou de aplicar seu quantum redutor em razão da pena-base ter sido fixada no seu mínimo legal, em consonância com o entendimento da Súmula 231 do STJ.

Ora, conforme leciona Rogerio Sanches: “
o juiz está atrelado aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal, não podendo suplantá-los
”. Assim, no caso concreto, como a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal não há como aplicar a atenuante da confissão.

Nesse sentido, está edificado o
enunciado constante da Súmula n.º 231 da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
, segundo o qual:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

O entendimento assente e predominante, não só no STJ, mas nos Tribunais pátrios, é no sentido de que o legislador impõe limites expressos ao magistrado na dosimetria da pena aquando da aplicação de atenuantes, não havendo afronta ao postulado da individualização da pena.

Importante mencionar que na audiência pública realizada no dia 17 de maio de 2023, pelos integrantes da 3ª seção - colegiado responsável por julgar matérias penais no STJ - ouviram as manifestações de representantes de instituições públicas e de entidades dedicadas à defesa de pessoas acusadas em processos criminais sobre a possível revisão da Súmula 231.

O representante da PGR, subprocurador-geral José Adônis, primeiro a falar, apresentou a posição do órgão contra eventuais modificações da súmula. Ele destacou que a Súmula 231 do STJ está em conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema 158 da repercussão geral, a qual, segundo disse, deve ser respeitada por todos os órgãos do Poder Judiciário, como previsto no artigo 927 do CPC."Eu digo também que a Súmula 231 não viola o princípio da individualização da pena. A fixação da pena dentro dos limites mínimo e máximo previstos para o tipo penal, após o reconhecimento de circunstâncias agravantes e atenuantes, é uma questão de observância do princípio da legalidade. A individualização judicial da pena realizasse dentro dos limites decorrentes de critérios legais."

Nessa mesma linha, o presidente da Conamp - Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, na época, Dr Manoel Victor Sereni, enfatizou que a Súmula 231 traz segurança jurídica e proporciona uma margem mínima que pode ser considerada um piso de garantia ao acusado e à sociedade. Para Manoel Sereni, a revogação da súmula resultaria em um subjetivismo exacerbado, o que faria com que, na instância recursal, o julgador não tivesse balizas mínimas para criticar ou censurar a dosimetria da pena." Ao não se respeitar a questão do piso da pena mínima, nós teríamos critérios, cada vez mais, sem nenhuma base. Nós nos perguntaríamos até quanto poderíamos baixar a pena, ou se poderíamos zerar a pena ou chegar ao ponto de que a prescrição sempre ocorreria. (Audiência pública Súmula 231: Entidades debatem no STJ pena abaixo do mínimo legal Matéria extraída < https://www.migalhas.com.br/quentes/386731/sumula-231-entidades-debatem-no-stj-pena-abaixo-do-minimo-legal> acesso em 07/04/2024, às 00h05min)

Destaco ainda que o Supremo Tribunal Federal, por meio do Recurso Extraordinário nº 597.270, pacificou a jurisprudência de que a pena não pode ficar aquém do mínimo legal quando da aplicação de atenuantes, ratificando por via oblíqua o enunciado da Súmula nº 231, do STJ.

Com o mesmo pensamento é o entendimento esposado pelo
Ministro do Supremo Tribunal Federal, Cezar Peluso, no julgamento da ação de Recurso Especial n.º 597270 RS, cujo mérito de Repercussão Geral fora publicado em 05/06/2009
, no sentido de que:
“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.
Este posicionamento, aliás, está em perfeita consonância com a
jurisprudência da Suprema Corte brasileira
, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 231/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. É consolidado o entendimento nesta Corte de que circunstâncias atenuantes não podem ensejar a redução da pena aquém do mínimo legal, encontrando-se tal posição firmada no enunciado da Súmula 231/STJ. 2. "Não há falar em aplicação do instituto do overruling, porquanto inexiste argumentação capaz de demonstrar a necessidade de superação da jurisprudência consolidada desta Corte Superior". (AgRg no REsp 1882605/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp: 1886476 MS 2020/0188637-7, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 02/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/02/2021)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL - CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" ( AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TESE DE OVERRULING. DESCABIMENTO. ARGUMENTAÇÃO DESCONEXA E SEM RAZOABILIDADE. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO JULGAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEMA TRATADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 1. A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling). 2. No regimental, não houve impugnação aos fundamentos da decisão agravada, incidindo, assim, a Súmula n. 182/STJ. 3. Agravo regimental não conhecido. Indeferido o pleito de sobrestamento do julgamento deste feito em razão da ausência de previsão legal para tanto.

(STJ - AgRg no AREsp: 2243342 PA 2022/0343941-8, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 02/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/05/2023)

N
ossa
e
grégia
c
orte

neste sentido também já se manifestou, a saber
:

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ. DESPROVIMENTO.

1.
Não se procede à redução da pena-base abaixo da pena mínima, em razão de atenuantes, em observância à Súmula 231 do STJ.

2.
Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJ-PA. Apelação nº
0006230-96.2016.8.14.0401, Relator Des. Raimundo Holando, julgado em 31/05/2021 )

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE MENORIDADE – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGENCIA DA SÚMULA 231 STJ. 1. O magistrado reconheceu a atenuante de menoridade, no entanto, considerando que todas as circunstâncias judiciais foram valoradas favoráveis e que a pena base foi aplicada no mínimo legal, deixou de aplicar a referida atenuante consoante disposição na Sumula 231 do STJ.

Neste caso, mantem-se inalterado o disposto na sumula 231 do STJ que dispõe que “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.". Ou seja, a incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo, portanto, inviável, a redução da pena, na 2ª fase de dosimetria, para aquém do mínimo legal, motivo pelo qual, acertadamente, o juízo não aplicou a redução.

Assim, não há que se falar em reforma na pena.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(TJ
-PA. Apelação nº 0007221-33.2020.8.14.0401, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia, julgado em 24/10/2023)

AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CRIMINAL – IRRESIGNAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A APELO – ROUBO MAJORADO – PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA – REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE – VEDAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –IMPROVIMENTO DO APELO QUE SE MANTÉM. Cediço que o reconhecimento da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em observância à Súmula 231, do STJ. Ademais, nos termos
da previsão disposta no
Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça, compete ao relator
negar provimento a recurso contrário à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal, bem como à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJ
-PA. Apelação nº 0157645-72.2015.8.14.0010 , Relatoria Vânia Valente do Couto Bitar, julgado em 02/05/2023)

Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento consolidado nos Tribunais Superiores, tendo em vista ser o seu papel uniformizar a interpretação da legislação federal, evitando-se a todo custo a insegurança jurídica que surgiria de decisões conflitantes nessa seara.

Outrossim, não há qualquer ofensa ao princípio da individualização da pena, insculpido no artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal. Este princípio assegura aos indivíduos que, na ocasião de uma condenação em um processo penal, a sua pena seja individualizada, levando-se em conta as peculiaridades referentes a cada caso concreto.

Não havendo qualquer reparação a ser feita na terceira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual mantenho o quantum de pena fixado.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, acompanho o parecer da Procuradora de Justiça,
conheço do recurso
, para, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
à pretensão recursal do apelante, mantido os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA,
11
de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/09/2025